Tribunal: TJBA
Processo: 8046134-62.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8046134-62.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ELEVADORES OTIS LTDA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

APELADO: CONDOMINIO EDIFICIO MANSAO NITA COSTA

Advogado(s)
:
DANIEL BORGES AMBROSI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. CONTRATOS DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES. DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. ÔNUS DA PROVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO II DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1.

É sabido que o sistema ordinário de distribuição do ônus da prova, previsto no art. 373, do Código de Processo Civil brasileiro, estabeleceu a regra geral de que quem alega deve provar, estabelecendo ao autor o ônus de provar fatos constitutivos do seu direito.

2. Cabe a ambas as partes assumirem os riscos das táticas ou posturas que desejem adotar no processo, salientando que, se entenderem que o ônus da prova é da parte contrária, poderão se abster de produzir prova, mas o farão por conta e risco próprios, devendo produzir todas as provas que estiverem ao seu alcance, caso não desejem correr riscos.

3. Constata-se que foi elaborado laudo pericial, onde restou concluído que os elevadores do condomínio recorrido sofreram atualização parcial, sendo de responsabilidade da empresa recorrente a realização mensal da sua manutenção e da instalação do sistema de proteção de porta LAMBDA com fonte de alimentação.

4. Contudo, não se desincumbiu a prestadora do serviço do seu ônus previsto no art. 373, II do Código de Processo Civil, deixando de provar que efetivamente tenha adimplido com as suas obrigações contratuais pactuadas. Manutenção da sentença que se impõe.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos, estes autos de
Apelação Cível nº
8046134-62.2022.8.05.0001
,

em que figuram, como apelante,
ELEVADORES OTIS LTDA.
, e, como apelado,
CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO MANSÃO NITA COSTA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)